Tribunal: TJSP
Processo: 2384576-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados – Justiça Gratuita – Hipossuficiência econômica comprovada – Benefício concedido apenas no âmbito do presente recurso – Penhora - Quantia que é impenhorável - Incidência do art. 833, inciso IV, do CPC e REsp 1.340.120/SP do C. STJ – Não enquadramento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados – Justiça Gratuita – Hipossuficiência econômica comprovada – Benefício concedido apenas no âmbito do presente recurso – Penhora - Quantia que é impenhorável - Incidência do art. 833, inciso IV, do CPC e REsp 1.340.120/SP do C. STJ – Não enquadramento nas exceções legais - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO